Tribunal: TJPA
Processo: 0804598-26.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0804598-26.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A.

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. ADEQUAÇÃO AO TEMA 456 DO STF. CLASSIFICAÇÃO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de transmissão de energia contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação em mandado de segurança, visando afastar a exigência de recolhimento antecipado do ICMS-DIFAL na entrada de mercadorias no Estado do Pará, sob o fundamento de classificação fiscal da empresa como “Ativo Não Regular”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 atende à exigência do Tema 456 do STF para legitimar a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL; (
ii
) estabelecer se o enquadramento da contribuinte como “Ativo Não Regular” configura sanção política vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 9.389/2021 alterou o §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, estabelecendo expressamente o pagamento antecipado do ICMS-DIFAL no momento da entrada da mercadoria no território paraense, atendendo à exigência de lei em sentido estrito prevista no Tema 456 do STF.

A jurisprudência do TJPA reconhece que, após a alteração legislativa de 2021, há base legal válida para a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL.

A classificação como “Ativo Não Regular” decorre de débitos tributários sem exigibilidade suspensa e não constitui, por si só, sanção política, mas regime diferenciado de cumprimento da obrigação tributária, não configurando obstáculo absoluto ao exercício da atividade econômica.

Ausente a probabilidade de provimento da apelação, não se justifica a concessão de efeito suspensivo, sendo desnecessário o exame autônomo do perigo de dano (art. 1.012, §4º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 atende ao requisito de lei em sentido estrito exigido pelo Tema 456 do STF para legitimar a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL.

A classificação de contribuinte como “Ativo Não Regular” não configura, por si só, sanção política vedada, desde que fundada em débitos tributários sem exigibilidade suspensa e respaldada em regime legal específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; CPC, art. 1.012, §4º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (redação da Lei nº 9.389/2021); Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA); Instrução Normativa nº 13/2005-SEFA.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno,
DJe
05.05.2021; STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJPA, Apelação Cível nº 0020599-70.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802342-47.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/08/2025 a 25/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A.
contra decisão monocrática
desta Relatora
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação manejado nos autos do Mandado de Segurança nº 0853383-57.2023.8.14.0301, por meio do qual se pretendia afastar a exigência de recolhimento antecipado do ICMS-DIFAL na entrada de mercadorias em território paraense, em razão da classificação fiscal da empresa como “Ativo Não Regular”.

A decisão agravada entendeu ausente a probabilidade de provimento do recurso, assentando que, desde a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 ao §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, há previsão legal específica autorizando a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral

(
ID
26015523).

Em suas razões recursais
(ID 26583819)
, a Agravante sustenta, em síntese:

(i) que a Lei nº 9.389/2021 não atende ao comando do Tema 456/STF, por conter previsão genérica e remeter a atos infralegais (Decreto nº 4.676/2001 – RICMS/PA e Instrução Normativa nº 13/2005-SEFA) a definição das hipóteses de antecipação tributária;

(
ii
) que seu enquadramento como “Ativo Não Regular” é indevido, pois os créditos tributários estão garantidos judicialmente, não havendo inadimplência;

(
iii
) que tal enquadramento constitui sanção política vedada pelos Temas 31 e 856 do STF, por dificultar o exercício de atividade econômica;

(
iv
) que há perigo de dano, pois a manutenção do regime de cobrança antecipada implica autuações e recolhimentos indevidos acrescidos de multa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (
ID 27372379
), defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que a legislação estadual, após a alteração de 2021, prevê expressamente a cobrança antecipada, inexistindo afronta ao Tema 456/STF. Ressalta que o enquadramento como “Ativo Não Regular” decorre de débitos tributários sem exigibilidade suspensa e não configura sanção política, mas mera aplicação de regime jurídico tributário específico.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida a est
e

Colegiado
cinge-se a aferir se estão presentes os requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em Mandado de Segurança, cujo objeto é a inexigibilidade do recolhimento antecipado do ICMS-DIFAL, em razão da classificação fiscal da contribuinte como “Ativo Não Regular”.

1. DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO

O art. 1.012, §4º, do CPC estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No ponto central, a Agravante alega que a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 não é suficiente para legitimar a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL, por tratar-se de previsão genérica, delegando a regulamentação substancial ao Decreto nº 4.676/2001 (RICMS/PA) e à Instrução Normativa nº 13/2005. Sustenta que tal prática viola a reserva legal reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS).

De fato, no Tema 456, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”
(RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
DJe
05/05/2021).

O cerne do precedente reside em impedir que atos infralegais criem ou definam, de forma autônoma, hipóteses de antecipação do fato gerador. O STF considerou
inconstitucional delegação genérica que autorize o Poder Executivo a definir, por decreto, as situações de antecipação tributária.

No entanto, no caso vertente, constata-se que a Lei Estadual nº 9.389/2021 alterou substancialmente o §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, estabelecendo de forma expressa que:

“Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense...”

Ou seja, diferentemente da redação anterior, que apenas previa genericamente a possibilidade de antecipação, a nova redação define, em lei formal, o critério temporal da incidência, atendendo à exigência do STF no Tema 456.

A jurisprudência do próprio TJPA reconhece que, a partir da alteração de 2021, há base legal válida para a exigência antecipada.
Vejamos:

Apelação. Tributário.
Icms
. Exigência de recolhimento antecipado. Necessária previsão legal. Tema 456/
stf
. Cobrança com fundamento em decreto. Indevida. Apreensão de mercadorias. Contextualização. Natureza adjacente ao ato Abusivo. Indevida. Direito líquido e certo reconhecido. Delimitação temporal

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente o pleito no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença julgou pela improcedência do pedido, considerando que a parte autora não provou o fato constitutivo do seu direito, e se ocorreu ilegalidade no ato praticado pelo poder público;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto
Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da apelante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo o ingresso da ação anulatória como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, sendo o ingresso da ação o termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: Tema 456 do STF; Lei Estadual nº 5530/89; Decreto Estadual nº 4676/2001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020599-70.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/
2024 )

(grifo nosso)

Portanto, a probabilidade de provimento do recurso de apelação não se evidencia, pois a cobrança antecipada encontra respaldo em lei ordinária superveniente, vigente à época da impetração do
mandamus
(19/06/2023).

DA ALEGAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA

A Agravante também sustenta que seu enquadramento como “Ativo Não Regular” seria indevido e configuraria sanção política. O Estado refuta, esclarecendo que
a classificação decorre de débitos tributários não garantidos com exigibilidade suspensa, nos termos da Instrução Normativa nº 13/2005-SEFA.

As
Súmulas 70, 323 e 547 do STF
vedam medidas coercitivas que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica como forma indireta de cobrança de tributos. Contudo, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS-DIFAL, para contribuintes “Ativo Não Regular”, não configura, por si só, restrição ao exercício da atividade empresarial, tratando-se de regime diferenciado de cumprimento da obrigação tributária, admitido pela jurisprudência quando há respaldo legal e inexistência de obstáculo absoluto à atividade.

No presente exame, não se verifica, de plano, abuso que justifique a excepcional suspensão dos efeitos da classificação fiscal.

A respeito do assunto, colaciono Julgado deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE COMO ATIVO NÃO REGULAR NO SISTEMA INFORMÁTICO DA SECRETARIA DA FAZENDA. ARGUIÇÃO DO CONTRIBUINTE QUE A CLASSIFICAÇÃO COMO ATIVO NÃO REGULAR CORRESPONDE A SANÇÃO POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA VEDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A INSCRIÇÃO ESTADUAL REGULAR DA IMPETRANTE E QUE SE ABSTENHA DE APREENDER MERCADORIAS DIANTE DA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA SOB PENA DE MULTA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PARA SUSTAR OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA EM PLANTÃO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA TURMA JULGADORA DE QUE A CLASSIFICAÇÃO COMO "ATIVO NÃO REGULAR" ADVÉM DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS REFERE-SE A ATO DE GESTÃO DA FAZENDA ESTADUAL PARA MAPEAMENTO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS, NÃO ESTANDO DIRETAMENTE RELACIONADA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR EM DEFINITIVO A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802342-47.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/
2024 )
(grifo nosso)

DO PERIGO DE DANO

O perigo de dano alegado decorre da possibilidade de autuações e exigências de pagamento antecipado, com multa, a cada operação interestadual. Todavia, ausente a probabilidade do direito — requisito indispensável e cumulativo — o exame deste requisito perde eficácia para a concessão da medida (art. 1.012, §4º, CPC).

À vista do exposto, não se evidenciando a probabilidade de provimento da apelação, por existir previsão legal específica para a antecipação do ICMS-DIFAL no Estado do Pará desde a Lei nº 9.389/2021, e não se configurando, em juízo sumário, sanção política vedada, o agravo interno não merece acolhida.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e
des
provimento do Agravo Interno
,
para
manter inalterada a decisão ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
18
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/08/2025